Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO PARA DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Condicionar a expedição de mandado de penhora de veículo encontrado em sistema Renajud em nome da devedora à comprovação da efetiva localização do bem, preferencialmente, através de fotografia, carece de previsão legal, contrariando os princípios da cooperação e da efetividade, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.